Tribunal: STF
Processo: RE 1258004
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à competência da Justiça Estadual para julgar ação civil pública visando benefício previdenciário a menor portador de Síndrome de Down. Assentou a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a demanda, considerado o disposto no artigo 201, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. No extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social alega a violação dos artigos 109, cabeça, inciso I, e § 3º, e 129, inciso III, da Constituição Federal. Discorre sobre a incompetência absoluta da Justiça Estadual, considerada a presença de autarquia federal no processo. Diz ilegítima a atuação do Ministério Público ante o caráter individual do interesse em jogo.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFICIO ASSISTENCIAL. MENOR IMPÚBERE. COMARCA DE AFRÂNIO-PE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGOS 109, §3°, E 127 DA CF/88. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 201 DA LEI 8.069/90. 1. Agravo de instrumento contra de decisão que indeferiu o pedido da Autarquia, no sentido de que fosse reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público Estadual para requerer o benefício assistencial em favor de menor impúbere. 2. Na hipótese, o beneficiário é domiciliado no Município de Afrânio/PE, que não é sede de Vara Federal, o que justifica a excepcional competência do Juízo Estadual daquela Comarca e, consequentemente, a legitimidade do Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 109, I, §3° da CF/88. 3. O caso presente versa sobre direitos indisponíveis de incapaz, vez que trata da concessão de benefício de amparo social em favor de menor portador de síndrome de Down. Desse modo, a legitimidade do Ministério Público encontra-se amparada nos termos do artigo 127 da Constituição Federal de 1988. 4. No mais, compete ao Ministério Público promover, a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais relativos à infância e à adolescência, nos termos do artigo 201, V, da Lei 8.069/90. 5:Agravo de instrumento não provido.
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator